Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-32.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013360-32.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAM PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.686.361-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013360-32.2019.811.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

WILLIAM PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de destacando-se o valor da inscrição de R$ 545,02, elevando-se ao patamar de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais).

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, que deverá incidir desde o evento danoso, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
declaro a revelia da parte reclamada
e com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, em via de consequência;

DECLARAR
inexistente os débitos em discussão objeto da lide, no valor de
R$ 545,02 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos),
com exclusão definitiva do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA;

2.

CONDENAR
a parte reclamada solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da citação;

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado e corrigir o termo de incidência dos juros moratórios.

A parte Reclamada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de
R$ 6.000,00 (SEIS mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 545,02, sendo a primeira.

Deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde o evento danoso, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais), e alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde o evento danoso (data da negativação), mantida a correção monetária a partir da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020